Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. QUANTUM. ART. 37-A DA LEI N. 9.514/1997. HONORÁRIOS. AÇÕES DE NATUREZA PETITÓRIA E INDENIZATÓRIA. RAZOABILIDADE. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. O art. 37-A da lei n. 9.514/1997 define a quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel como taxa de ocupação a ser paga pelo devedor fiduciante, que permanecer indevidamente no imóvel, ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo, não sendo cabível outra forma de estipulação. Precedentes deste TJDFT.
2. Escorreita a sentença que fixou os honorários mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), tendo em vista se tratar de ações de natureza petitória e indenizatória, não se afigurando razoável a fixação de honorários, fundada nos limites dispostos no §2o do art. 85 do CPC, com base, isoladamente, no valor da causa ou no valor da condenação.
3. Recursos conhecidos e não providos.